Tribunal: STF
Processo: AI 662272
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos de
   declaração. Certidão de publicação. Não indicação da data de
   publicação no DJ. Aferição de tempestividade do recurso
   extraordinário. Impossibilidade. 3. Tempestividade. Exame.
   Competência do Tribunal ad quem. 4. Agravo regimental que se nega
   provimento.